Tribunal: STF
Processo: ARE 1489711
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-07
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Amapá, em face do acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE LOCAL. REALIZAÇÃO POR UNIDADE PRIVADA. POSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE TRATAMENTO VIA PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE DOS AUTOS. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. CUSTEIO DAS DESPESAS. TEMA 1033 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DISTINGUISHING. NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. VEDAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 1. Diante da impossibilidade de realização de procedimento cirúrgico urgente na rede pública local, a Administração pública tem o ônus de comprovar a possibilidade de realização imediata via Programa de Tratamento Fora do Domicílio, sob pena de ser compelida a custear o respectivo tratamento na rede privada local. 2. De acordo com a tese fixada no Tema 1033 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (STF. Plenário. RE 666094/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 30/09/2021). Atualmente, esse critério de ressarcimento é a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS, multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR). 3. Considerando que, no sistema dos Juizados Especiais, não se admite sentença condenatória por quantia ilíquida (art. 38 da Lei nº 9.099/95), não é aplicável a tese fixada quando a parte ré não apresenta, na fase de conhecimento, os valores de referência do IVR e a tabela aplicável à espécie de acordo com as diligências reputadas necessárias para o cumprimento da decisão pela unidade privada de saúde. 4. No caso em análise, a parte ré não se desincumbiu do ônus da prova, pois não apresentou parâmetro de cálculo das diligências hospitalares informadas no orçamento carreado aos autos conforme a tabela aplicável, limitando-se a pugnar pelo pagamento na forma estabelecida pelo STF. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sentença mantida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, 102, III, “a”, 196, 199, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ademais, da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS. ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR. REDE PRIVADA. REVISÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. UTILIZAÇÃO DA TABELA ÚNICA NACIONAL DE EQUIVALÊNCIA DE PROCEDIMENTOS (TUNEP) COMO PARÂMETRO. LEI 8.080/1990. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.”(ARE. 1.301.749-RG-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente